Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718434-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA CRISTINA SILVA MENEZES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DEBORA CRISTINA SILVA MENEZES contra sentença proferida nos autos da ação de renegociação contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, em que contende com BANCO ITAUCARD S/A. Na inicial, em síntese, a parte autora alegou que, no dia 13/07/2020, firmou com o réu contrato de financiamento do veículo FIAT –Modelo: TORO FREEDOM (SDESIGN) 1.8 A4C, cor BRANCA, Ano/Modelo: 2019/2020, no valor de R$ 122.932,35, em 48 prestações de R$ 2.301,68, à taxa mensal de 0,78% e anual de 15,526%. Aduziu que deixou de efetuar o pagamento alegando que o carro descrito no contrato de venda (TORO FREEDOM SDESIGN 1.8 A4C) é diferente do veículo descrito na nota fiscal e a ela entregue (TORO FREEDOM 1.8, 16V, AT6). Sustentou que o modelo previsto na nota fiscal é o modelo topo de linha. Asseverou que possui direito à revisão ou à resolução do contrato, já que o modelo entregue vale R$ 89.748,00, ao passo que o modelo constante no contrato vale R$ 120.000,00. Advogou, ainda, que lhe foi imposta a contratação casada de seguro para o financiamento (prestamista), bem como que a taxa de juros mensal e anual cobrada é abusiva, havendo capitalização de juros sem menção expressa no contrato (ID 29699740). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, suspensa a exigibilidade (ID 29699840). Em seu apelo, a autora requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para suspender o pagamento dos juros remuneratórios abusivos, CET, encargos moratórios, cláusula diretamente ligadas ao cálculo da dívida, gastos com terceiros, entre outros encargos ilegais; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00; e a condenação do réu a devolver em dobro para a autora os valores pagos em excesso com base em cobranças abusivas. Na sequência, a apelante peticiona nos autos renunciando o recurso de apelação, nos termos dos arts. 998 e 999 do CPC (ID 31343740). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, pois “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 10:45:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador